Tribunal: TJDFT
Processo: 0724328-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

II – Recurso conhecido e desprovido.